Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-48.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002159-48.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALKIRIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 162.123.471-15 (APELANTE), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), JOELMA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 571.867.311-04 (APELADO), CLAUDETE MARIA DE CASTILHO BORGES - CPF: 353.718.971-00 (APELADO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), JOSEDETE CASTILHO ESGOTTI - CPF: 034.611.759-35 (APELADO), Arthur Dias de Santana (APELADO), ANTONIO JOAO DE BARROS - CPF: 035.088.541-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA LUCIA DE LIMA - CPF: 097.553.518-84 (TERCEIRO INTERESSADO), Réus ausentes incertos e demais interessados (ASSISTENTE), ARTHUR DIAS DE SANTANA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1002159-48.2016.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Walkiria Aparecida de Oliveira.

Apelados:
Joelma Borges de Oliveira e outros.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO - MORADIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"
ANIMUS DOMINI
" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL

- RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no art.
1238
do
Código Civil
, necessária a prova de que a parte requerente exerce a posse do imóvel há 15 (quinze) anos, sem qualquer interrupção ou oposição, podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, para fins de moradia, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte dos herdeiros e resistência dos confinantes, aliado ao desinteresse das fazendas públicas, é de se dar procedência ao pleito da usucapião.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1002159-48.2016.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Valkiria Aparecida de Oliveira.

Apelados:
Joelma Borges de Oliveira e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valkíria Aparecida Oliveira
em face da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,

nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, proposta contra
Espólio de José Borges de Anicésio e Outros
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma dos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta o equivoco da sentença
a quo
,

apontando a presença dos requisitos para reconhecimento da usucapião extraordinária, porque não houve oposição de nenhum dos herdeiros

e dos confrontantes e a improcedência baseada na

existência de inventário

se mostra em descompasso com o caso.

Segue, ressaltando que reside no imóvel com
animus domini
há mais de 25 (vinte e cinco) anos, o qual constitui sua moradia habitual, sem oposição, não havendo que se falar em ocupação por mera detenção, até porque o processo de inventário foi extinto por abandono em 1987.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo para reconhecer a prescrição aquisitiva do imóvel litigioso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1002159-48.2016.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Valkiria Aparecida de Oliveira.

Apelados:
Joelma Borges de Oliveira e outros.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de usucapião proposta por Valkíria Aparecida de Oliveira em face do Espólio de José Borges de Anicésio e Outros, objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel urbano com área de 360m2, denominado lote 06, do agrupamento 02,

objeto da matrícula n. 7.038 do CRI de Rondonópolis.

Cinge-se dos autos que a autora manejou a demanda petitória aduzindo que exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem qualquer oposição do imóvel usucapiendo, há mais de 25 (vinte e cinco) anos.

Seguiu relatando que o imóvel é de propriedade do falecido José Borges de Anicésio, morto em 1982, com o qual teve uma filha, Joelma Borges de Oliveira, atualmente inventariante do Espolio, sendo que em 1990, a irmã do falecido procurou a autora e lhe entregou as chaves e escritura de compra e venda original do imóvel, afirmando que era vontade do seu irmão que a casa fosse entregue para a autora, em razão da filha que possuíam juntos, quando então tomou posse do imóvel e passou a residir no local, juntamente com as demais filhas, e outros membros da família.

Assevera que ao longo dos anos realizou inúmeras benfeitorias no imóvel, efetuando o pagamento das despesas e impostos, e durante todo esse

tempo exerceu a posse mansa e pacifica, o que o faz até os dias atuais, informando, ainda, que no ano de 2015, a herdeira e inventariante Joelma, localizou as demais herdeiras do falecido, e ajustaram em realizar a partilha amigável nos autos do inventário, acordando que o imóvel usucapiendo caberia à herdeira Joelma.

Alega, no entanto, que em razão de posterior divergência, manejou a ação petitória, objetivando o reconhecimento do domínio do imóvel usucapido.

Recebida a inicial, determinou-se citação dos requeridos, confinantes e intimação das fazendas públicas. A inventariante anuiu com a pretensão, ao passo que as rés Claudete e Josidete, contestaram a demanda. As Fazendas Federal, Estadual e Municipal alegaram desinteresse na lide e os confinantes nada opuseram.

Os demais réus citados por edital, representados pela Defensoria Publica, apresentaram contestação por negativa geral.

Ato contínuo, o d.

magistrado
a quo
, julgou antecipadamente a lide, para reconhecer a improcedência dos pedidos inicial, por entender não restar evidenciado os requisitos da usucapião, notadamente a comprovação da posse

com
animus domini
.

Veja:

“(...) Na hipótese dos autos, ficou demonstrado em razão do ajuizamento da Ação de Inventário, que a Requerente ocupava o bem por mera permissão ou tolerância em razão da existência da herdeira e filha da requerente JOELMA BORGES, portanto não restou demonstrado de forma contundente o requisito "animus domini (...).”
id n. 209835655

Contra o decreto sentencial, insurge-se a autora.

Defende a presença dos requisitos para reconhecimento da modalidade extraordinária, e forte em tais argumentos requer a reforma da sentença para reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel objeto da lide.

É cediço que para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Civil, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo,
in verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 - negritei)

Dito isso, a pretensão da autora é a aquisição do domínio do imóvel urbano com área de 360m2, situado na Rua

Bahia, n. 74, Bairro Jardim Marialva, matricula n. 7038, lavrada junto ao Cartório do 1o Ofício

da Comarca de Rondonópolis, que segundo alega, possui a posse, mansa, contínua, com
animus domini,
há mais de 25 anos, no qual fixou residência habitual.

Nesse contexto, cabe à parte autora demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição.

Desta feita, em incursão processual aos autos originário, os documentos jungidos são hábeis a comprovar as suas alegações, na medida em que possuem o condão de confirmar
o animus
de possuidor da coisa, que esta devidamente delimitada na Certidão Cartorária, Memorial Descritivo e Boletim de Cadastro Imobiliário (id n. 209829609/209829612) o decurso do prazo exigido por lei para obtenção da prescrição aquisitiva, sem oposição, porquanto a transferência da posse esta evidenciada com o ingresso da autora no imóvel desde 1991, conforme declarações de testemunhas (id n. 209829532, 209829534/209829537), os confinantes nada reclamaram, e ao que se afigura até 2015 não havia oposição em relação à posse da autora no imóvel, vez que constou na partilha amigável do espolio do falecido José Borges de Anicésio, assinada pelos herdeiros, inclusive a cônjuge supérstite (Claudete Maria), que o bem caberia à filha da autora, a herdeira Joelma Borges de Oliveira Pereira (id n. 209829529), vindo apenas as rés -

Claudete Maria e Josedete Borges, opor à pretensão em 2020, alegando a mera detenção da coisa, quando já decorrido o prazo da usucapião extraordinária.

Ressalta-se que as citadas rés, fizeram parte da partilha amigável anuindo com a destinação do imóvel à herdeira Joelma Borges, filha da autora,

como parte do seu quinhão hereditário.

Demais disso, o imóvel é usucapível, visto que registrado em nome de pessoa física e as fazendas pública federal, estadual e municipal manifestaram desinteresse.

A prova existente nos autos confirma, pois, que a parte autora exerce a posse sobre o imóvel por lapso temporal superior a 15 (quinze) anos, porquanto a contar da morte do falecido, titular da posse e domínio já decorreu o lapso necessário ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, sendo plenamente possível, inclusive, o reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu ou completou no curso do processo, a teor do art. 493 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Cidadã, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS.
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE
.

(...)

2. Ação de usucapião extraordinária.

3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião.

4. O prazo da prescrição aquisitiva da propriedade aplicável à espécie não é o de 15 (quinze) anos previsto no art. 1.238 do CC/02 para a usucapião extraordinária, mas sim o de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do CC/16 para o mesmo fim, dada a aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil.

5. O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença.

6.
É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso da ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes.

Precedentes.

7. Recurso especial conhecido e provido” .
(REsp n. 1.720.288/RS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.05.20 - negritei)

Assim ao que se verifica, a posse é exercida com ânimo de dono, porquanto, após o falecimento do Sr. José Borges de Anicésio,

genitor da sua filha – Joelma Borges de Oliveira,

a posse do imóvel usucapiendo lhe foi transmitida,

onde reside

desde 1991, e realizou benfeitorias, quitando os tributos respectivos, além de que no tempo de exercício da posse não houve qualquer oposição dos demais herdeiros, cônjuge supérstite e confinantes, os quais devidamente citados, não compareceram pessoalmente aos autos para opor resistência ao pedido de usucapião do imóvel, tendo as fazendas públicas federal, estadual e municipal manifestado desinteresse e assinalado não constituir imóvel público.

Demais disso, não há nos autos qualquer prova que refute as alegações da parte autora, notadamente a alegada detenção da coisa, pois os demais elementos jungidos são aptos a comprovar os requisitos legais, sendo imperativo o reconhecimento da usucapião extraordinária do imóvel urbano prevista no § único do art. 1.238 do C. Civil.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL DESDE O ANO DE 1996

– ESTABELECIMENTO DE MORADIA – PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe”.
(RAC n. 0004512-75.2016.8.11.0004, 3a Câm. Dir. Privado. Rel Des.

Dirceu Dos Santos, J. 24.05.23)

Desta feita, a sentença merece reforma para julgar procedente o pedido inicial para declarar a usucapião extraordinária em favor da autora sobre lote urbano com área de 360m2, situado na Rua

Bahia, n. 74, Bairro Jardim Marialva, matricula n. 7038, lavrada junto ao Cartório do 1o Ofício

da Comarca de Rondonópolis,

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo.

Inverto o ônus de sucumbência, observado o §3o do art. 98 do CPC.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024